Tribunal: TJDFT
Processo: 0714174-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI N. 911/69. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2. A intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito somente é necessária nos casos de extinção previstos no art. 485, II e III, do CPC, não se amoldando ao caso em apreço.
3. A cooperação entre as partes, prevista no art. 6o do CPC, dirige-se a todos os sujeitos processuais, devendo ser observada para que seja proferida, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O referido princípio não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender indefinidamente diligências desprovidas de elementos que demonstrem a sua efetividade, a fim de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor.
4. Diante do manifesto desinteresse do credor na conversão do feito em execução e do não fornecimento de endereço apto a tornar viável a citação do devedor e o cumprimento da liminar, mesmo intimado a fazê-lo, a extinção do processo sem resolução do mérito fundada no art. 485, inciso IV, do CPC é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido.